Tribunal: STF
Processo: HC 229815
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES JUVENIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade. 



    2. A razão essencial que justifica a manutenção da custódia cautelar é o fundado receio de reiteração delitiva, visto que o agravante possui antecedentes juvenis pelo mesmo fato criminoso, condição que malfere a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 — “apreensão de oitenta e uma porções de ‘crack’, com peso total aproximado de 92,54 g, e onze invólucros de maconha, com peso total aproximado de 375,82 g”.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “a decretação da prisão preventiva não teve nenhuma fundamentação apta a ensejar essa segregação cautelar do paciente”. Nesse contexto, requer a revogação da prisão preventiva e que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Ademais, para além de observar que o paciente ostenta passagens por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, o caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, ressalto as seguintes passagens do decreto prisional:



    Cabe ressaltar que o autuado Samuel registra passagens por envolvimento com o narcotráfico desde sua adolescência, consoante se infere de sua certidão de antecedentes infracionais, fator que evidencia a alta probabilidade de reiteração delitiva e potencializa a necessidade de decretação da prisão preventiva. Nessa senda, a propensão criminosa dos autuados restou demonstrada pelas circunstâncias em que os fatos se deram, o que permite sacrificar o direito individual dos cidadãos, em favor do interesse social de garantia da ordem pública, de modo a resguardar a sociedade do risco de que, em liberdade, os agentes voltem a cometer novos crimes, mormente, o tráfico de drogas. Ressalta-se que a segregação cautelar dos autuados não infringe o princípio da presunção de inocência, por ter caráter meramente cautelar, e justifica-se, obviamente, pela periculosidade concreta das condutas, ante a apreensão da enorme quantidade de porções de drogas –oitenta e uma porções de “crack”, com peso total aproximado de 92,54 g, e onze invólucros de maconha, com peso total aproximado de 375,82 g – cujo poder lesivo do entorpecente sintético é nefasto a pretensos usuários. Portanto, é razoável crer que o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e a manutenção da ordem pública são motivos suficientes a justificar a medida cautelar, estando presentes, desta forma, os requisitos do art. 312 do CPP. [...]



    (Sem grifos no original) 



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator